Tribunal: TJBA
Processo: 0027002-06.2008.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0027002-06.2008.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDNA FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
SILVANA SIMOES PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA SEM COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Edna Ferreira Santos contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal, determinando o recolhimento das custas no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do apelo. A agravante sustenta a existência de presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC), afirma que o pedido formulado em primeiro grau não foi expressamente indeferido — o que implicaria concessão tácita — e defende a inexistência de mudança em sua condição econômica. Contrarrazões foram apresentadas pela parte agravada, pugnando pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a negativa de gratuidade da justiça em sede recursal quando a parte requerente não junta documentos comprobatórios de sua hipossuficiência e já havia oportunidade anterior para fazê-lo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, mas pode ser afastada diante da ausência de comprovação mínima ou de elementos dos autos que indiquem capacidade econômica da parte requerente (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).

4. A jurisprudência atual exige a efetiva demonstração da insuficiência de recursos, especialmente em sede recursal, em consonância com o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

5. A gratuidade de justiça não pode ser concedida tacitamente na instância recursal quando não houve requerimento anterior no primeiro grau ou quando há decisão expressa a respeito.

6. No caso concreto, a agravante foi intimada a apresentar comprovação documental de sua alegada hipossuficiência (ID 80166748), mas permaneceu inerte, e também não efetuou o recolhimento das custas no prazo assinalado (ID 81747726).

7. A ausência de comprovação material da alegada condição de pobreza, mesmo após intimação específica para esse fim, inviabiliza a concessão do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0027002-06.2008.8.05.0080
, em que figura, como agravante,
EDNA FERREIRA SANTOS
, e, como agravada,
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)